Tribunal: TJDFT
Processo: 0020925-62.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0020925-62.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICHARDSON SILVA DE ASSIS APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 10, ambos do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, se manifestar sobre o conhecimento do recurso, em virtude da preclusão da matéria nele aventada. Brasília, DF, em 29 de junho de 2021 16:33:26. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator